Tribunal: TJDFT
Processo: 0722414-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. TAXA SELIC. BIS IN IDEM. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença coletiva, que rejeitou a impugnação apresentada pelo agravante e determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para elaboração de cálculos com incidência da taxa SELIC a partir de dezembro de 2021.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a existência de ação rescisória suspende o cumprimento de sentença coletiva transitada em julgado; (ii) estabelecer se a aplicação da taxa SELIC sobre o valor consolidado da dívida caracteriza bis in idem; e (iii) verificar a possibilidade de fixação de honorários advocatícios na execução individual, mesmo havendo condenação anterior na ação coletiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A existência de ação rescisória não suspende o cumprimento de sentença, nos termos do art. 969 do CPC, salvo concessão de tutela provisória, o que não ocorreu no caso.
4. A tese firmada no Tema 28 do STF autoriza a expedição de requisição de pagamento da parcela incontroversa do crédito, sendo legítima a continuidade da execução.
5. A aplicação da taxa SELIC sobre o valor consolidado da dívida, a partir de dezembro de 2021, conforme a EC 113/2021, não configura bis in idem, pois incide isoladamente sobre o montante apurado até então, conforme precedentes do TJDFT.
6. A alegação de violação ao Tema 864 do STF é incabível, pois a sentença coletiva trata de reajuste específico e não de revisão geral anual.
7. Os honorários advocatícios fixados na execução individual são devidos ao patrono do exequente, não se confundindo com os da ação coletiva, conforme entendimento do STJ (Tema 973) e da Súmula 345.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A existência de ação rescisória não suspende o cumprimento de sentença coletiva transitada em julgado, salvo concessão de tutela provisória. 2. A aplicação da taxa SELIC sobre o valor consolidado da dívida, a partir de dezembro de 2021, não configura bis in idem. 3. São devidos honorários advocatícios na execução individual, ainda que já fixados na ação coletiva”.
______________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 100, §§ 3o, 5o e 8o; CPC, arts. 535, § 4o, e 969; EC 113/2021; Resolução CNJ 303/2019, art. 4o, § 4o, I.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.205.530, Tema 28; STF, RE 905.357/RR, Tema 864. STJ, Tema 973. TJDFT, Acórdão 1742087, ApCiv 07157165420238070000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, j. 09/08/2023, p. 23/08/2023; Acórdão 1955871, AI 0737622-66.2024.8.07.0000, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, j. 10/12/2024, p. 28/12/2024; Acórdão 1956078, AI 0738319-87.2024.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, j. 11/12/2024, p. 04/01/2025.